Tribunal: TJDFT
Processo: 0725512-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725512-69.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ZÉLIA SANTOS CHAVES VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 61431944, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ZÉLIA SANTOS CHAVES VIEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. O STJ (ID 64458314 – p. 4/6) não conheceu do apelo especial. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 64458315), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão recorrido consignou “que o cumprimento teve a sua extinção decretada em razão do pagamento de requisição de pequeno valor (artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil), com sentença prolatada em 22/9/2020 e comando de arquivamento definitivo implementado em 24/2/2022 (ID’s 72870704 e 94696050 dos autos originários), tendo a parte apresentado irresignação quanto aos termos de incidência da correção monetária por meio de petição muito após os mencionados eventos, em 30/5/2023”. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014